Tribunal: TJPA
Processo: 0001438-47.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001438-47.2015.8.14.0074

APELANTE: MARLON DIEGO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL E CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INVIABILIDADE DA MINORANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a reforma da sentença para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

A primariedade do agente, por si só, não assegura a incidência da minorante, sendo imprescindível a demonstração de que o acusado não se dedica a atividades criminosas.

As circunstâncias do caso concreto evidenciam a dedicação do réu à prática criminosa, uma vez que consta dos autos que ele se encontrava foragido da Justiça do Estado do Maranhão e respondia a outra ação penal por roubo.

A jurisprudência admite a utilização de elementos probatórios idôneos, como circunstâncias da prisão e existência de outras ações penais, para demonstrar dedicação à atividade criminosa e afastar a incidência do tráfico privilegiado.

A sentença fundamenta adequadamente a negativa da minorante, motivo pelo qual se mantém a condenação e a dosimetria da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A existência de elementos que indiquem dedicação do agente a atividades criminosas, como a condição de foragido ou a existência de outra ação penal em curso, impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917.310/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012; STF, HC 209.928 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARLON DIEGO DOS SANTOS SOUSA
, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta dos autos que a sentença (ID. 25505027) reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, fixando a reprimenda acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões (ID. 25505040), a necessidade de reforma da sentença para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, bem como a redução da pena-base fixada.

Apresentadas contrarrazões (ID. 25505043), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II– APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, uma vez que, conforme mesmo relata o acusado em seu interrogatório, o mesmo é foragido da justiça do estado do Maranhão, e está respondendo a outro procedimento criminal de roubo, fato este que demonstra que o mesmo se dedicava a prática de crimes, sendo essa circunstância impeditiva da concessão da benesse em espeque.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026